Tribunal: TJES
Processo: 5003451-41.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003451-41.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES e outros (3)

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de pacientes denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, com incidência das causas de aumento do art. 40, incisos IV e VI, em que se alega a ilegalidade da prisão preventiva decretada pelo Juízo de origem. Sustenta-se ausência de fundamentação concreta, falta de individualização das condutas, fragilidade da prova digital, inexistência de apreensão de drogas ou armas em poder dos pacientes e ausência de demonstração do periculum libertatis, pleiteando-se a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos; (ii) verificar se há indícios suficientes de autoria e materialidade, inclusive com base em prova digital; e (iii) aferir a presença do periculum libertatis apto a justificar a custódia cautelar ou a possibilidade de substituição por medidas diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva constitui medida excepcional, admitida quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

4. No caso, os elementos informativos evidenciam a existência de grupo estruturado voltado ao tráfico de drogas, com divisão de tarefas e atuação coordenada, sendo os pacientes apontados como integrantes responsáveis pelo monitoramento da atividade policial e suporte operacional aos pontos de venda.

5. A prova digital obtida mediante autorização judicial, consistente em mensagens trocadas em grupo de aplicativo, revela dinâmica típica de organização criminosa, com comunicação voltada à vigilância e continuidade da atividade ilícita, sendo meio de prova válido e idôneo nesta fase processual.

6. A ausência de apreensão direta de drogas ou armas em poder dos pacientes não afasta os indícios de participação em crime associativo, cuja configuração admite prova indireta e análise do conjunto probatório.

7. A gravidade concreta dos fatos, aliada à estrutura organizada do grupo e ao risco de reiteração delitiva, evidencia o periculum libertatis, justificando a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

8. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da complexidade e organização da atividade criminosa investigada.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003451-41.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES
PACIENTE: WALISON CHAGAS DO NASCIMENTO, RENATO NUNES PEREIRA, RODRIGO DE NARDI DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A
Advogado do(a) PACIENTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A

VOTO

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Walison Chagas do Nascimento, Renato Nunes Pereira e Rodrigo de Nardi da Silva
, no qual se sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, decretada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, no âmbito da Ação Penal nº 5009353-16.2025.8.08.0030, instaurada para apuração da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, com incidência das causas de aumento previstas no artigo 40, incisos IV e VI, do mesmo diploma legal.

A impetração sustenta, em síntese, ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, inexistência de individualização das condutas atribuídas aos pacientes, fragilidade da prova digital extraída de aparelho celular de terceiro, ausência de apreensão de drogas, ou armas em poder dos pacientes, inexistência de imputação formal do crime de organização criminosa, bem como inexistência de demonstração concreta do periculum libertatis, defendendo, por conseguinte, a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...] A prisão preventiva constitui medida excepcional, condicionada à presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, consistentes na existência de prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta da necessidade da custódia, para garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

No caso em exame, os elementos informativos constantes da investigação revelam quadro fático significativamente mais amplo, do que aquele delineado pela impetração, evidenciando a existência de organização voltada ao tráfico de entorpecentes, com atuação estruturada em diversas regiões do município de Sooretama/ES, notadamente nas localidades conhecidas como Areal, Matinha, Rocinha e Complexo de Manguinhos.

Segundo descrito na denúncia ministerial, a investigação policial identificou grupo estruturado para exploração da atividade de tráfico de drogas, com divisão de tarefas e atuação coordenada entre os integrantes, sendo apontado como líder o denunciado Hilário Dimas Camiletti, vulgo “Larin”.

Consta da peça acusatória que os integrantes da associação criminosa desempenhavam funções específicas, tais como gerência da atividade ilícita, comercialização direta de entorpecentes, vigilância da movimentação policial e controle do funcionamento dos pontos de venda de drogas.

Elemento probatório relevante, para o delineamento da dinâmica delitiva decorre da extração de dados realizada em aparelho celular apreendido durante as investigações, cuja análise revelou a existência de grupo de aplicativo de mensagens denominado “Turma da panha de café”, composto por mais de quarenta integrantes, utilizado para comunicação entre os membros da organização criminosa.

De acordo com o relatório investigativo, as mensagens trocadas no referido grupo revelam constante monitoramento da movimentação policial e a coordenação das atividades relacionadas à traficância.

Em um dos diálogos destacados na denúncia, observa-se comunicação destinada a alertar os integrantes acerca da presença de viaturas policiais na região, circunstância que evidencia típica dinâmica operacional de grupos dedicados ao tráfico de drogas, nos quais integrantes posicionados como “olheiros” transmitem informações em tempo real, para permitir a continuidade da atividade ilícita.

Nesse contexto, a própria denúncia descreve que Walison Chagas do Nascimento, Renato Nunes Pereira e Rodrigo de Nardi da Silva figuravam como participantes ativos do referido grupo, desempenhando funções relacionadas à vigilância da movimentação policial e à manutenção dos pontos de venda de drogas.

Em diálogo extraído do grupo investigado, reproduzido nos autos da denúncia, observa-se mensagem atribuída ao paciente Renato Nunes Pereira informando aos demais integrantes acerca da movimentação policial na região, comportamento que, segundo a investigação, se insere na atividade de monitoramento destinada a evitar a atuação das forças de segurança e garantir a continuidade da atividade ilícita.

Também consta nos autos diálogo em que o paciente Rodrigo de Nardi da Silva questiona no grupo se determinado ponto de venda de drogas estaria em funcionamento, circunstância que, em tese, indica integração à dinâmica operacional da organização criminosa investigada.

De igual modo, há registro de mensagens enviadas pelo paciente Walison Chagas do Nascimento, relacionadas ao acompanhamento da movimentação policial na região investigada.

A par da prova digital extraída do aparelho telefônico, a investigação conta também com prova testemunhal, que reforça a narrativa acusatória. Consta da denúncia o depoimento da Testemunha Não Revelada nº 011/2025, que relatou, em síntese:

“RAUL GUILHERME, vulgo ‘Ciclope’, fazia parte de um grupo de WhatsApp chamado ‘Turma da Panha de Café’. Que esse grupo de WhatsApp discutia a movimentação de viaturas, apreensões policiais e pontos de drogas ativos durante a noite e a madrugada. Que várias pessoas faziam parte deste grupo, incluindo Raul, Luis Felipe, Aberdan, Fabio Junior, Alisson Chagas, Kelvin Pires, Wesley Novais, Mateus Brizon Conceição, Daniel Sacola, Mateus Santana, Renato Nunes Pereira, Gabriel (vulgo Beicin), Rodrigo Denarde da Silva, Fabio Miguel da Silva Souza, dentre outros.”

Tal narrativa encontra-se em consonância com os elementos extraídos da análise do aparelho telefônico, os quais indicam estrutura de comunicação utilizada, para viabilizar a atividade criminosa.

Cumpre salientar, ainda, que a investigação resultou na apreensão de arma de fogo, munições, entorpecentes e valores em dinheiro em diligências relacionadas à organização criminosa investigada, circunstância que reforça a materialidade delitiva e a gravidade concreta da atividade criminosa desenvolvida pelo grupo.

Embora a defesa sustente inexistência de apreensão de drogas, ou armas diretamente vinculadas aos pacientes, tal circunstância, por si só, não possui o condão de afastar os indícios de participação no grupo criminoso, especialmente em se tratando de crimes de natureza associativa, cuja configuração pode decorrer de prova indiciária e de elementos extraídos do conjunto investigativo.

Com efeito, o delito de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, caracteriza-se pela estabilidade e permanência do vínculo associativo voltado à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, não sendo imprescindível a apreensão direta de drogas, em poder de todos os integrantes, para configuração dos indícios de participação.

De igual modo, não procede a alegação de ausência de individualização das condutas.

A análise dos elementos informativos constantes da investigação demonstra que os pacientes foram identificados, como participantes do grupo responsável pelo monitoramento da atividade policial e pela manutenção dos pontos de venda de drogas, circunstâncias que evidenciam atuação funcional dentro da estrutura criminosa investigada.

No que tange à alegação de fragilidade da prova digital, importa registrar que a extração de dados do aparelho celular foi realizada mediante autorização judicial e constitui meio de obtenção de prova amplamente admitido na persecução penal contemporânea, especialmente em investigações envolvendo organizações criminosas e crimes praticados mediante comunicação digital.

A eventual discussão acerca da integridade ou do contexto completo das mensagens constitui matéria que demanda aprofundamento probatório e contraditório pleno, circunstância que não se mostra compatível com a estreita via cognitiva do habeas corpus.

Também não se verifica, no caso concreto, ausência de demonstração do periculum libertatis.

A gravidade concreta dos fatos investigados, associada à existência de estrutura criminosa organizada voltada ao tráfico de drogas e à atuação coordenada entre os integrantes do grupo, evidencia risco concreto à ordem pública, circunstância apta a justificar a decretação da prisão preventiva.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que a necessidade de garantia da ordem pública pode ser evidenciada pela estrutura organizacional do grupo criminoso, pela divisão de tarefas entre os integrantes e pela gravidade concreta das condutas praticadas, elementos presentes no caso em análise.

Ademais, investigações que revelam atuação de grupo estruturado, dedicado ao tráfico de drogas em determinada região, demonstram risco concreto de reiteração delitiva, justificando a adoção de medidas cautelares mais gravosas, com o objetivo de interromper a atividade criminosa.

Por fim, quanto à alegação de possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, entendo que tais medidas não se mostram suficientes, no caso concreto, para neutralizar o risco decorrente da atuação coordenada do grupo investigado.

Diante desse cenário, verifica-se que o decreto prisional encontra-se fundamentado em elementos concretos, extraídos do conjunto investigativo, inexistindo ilegalidade manifesta, apta a justificar a concessão da ordem na via estreita do habeas corpus.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in totum a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.